Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL APRESENTADAS NAS CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTAS RECUSADAS. MOTIVAÇÃO DO ATO. CONFORMIDADE COM AS REGRAS EDITALÍCIAS. LICITANTE VENCEDORA. PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE OU ABUSO NÃO CONSTATADOS. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido liminar apresentado em mandado de segurança impetrado contra ato praticado no pregão eletrônico regido pelo Edital n. 53/2023 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, o julgamento do recurso deve se limitar às matérias suscitadas no processo originário e enfrentadas na decisão agravada. Por esse motivo, as alegações de falta de interesse processual e de ilegitimidade passiva apresentadas nas contrarrazões não devem ser apreciadas.
3. O ato que recusou as propostas formuladas pela parte agravante no pregão eletrônico apresentou motivação suficiente, em consonância com as regras previstas objetivamente no Edital do certame (item 10.5 do termo de referência – Anexo I).
4. Em razão da ausência de prova capaz de indicar que a recorrente teria cumprido todos os requisitos técnicos para evidenciar a aptidão operacional da solução tecnológica oferecida no pregão, deve prevalecer, neste momento do processo, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
5. Os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar que a licitante vencedora não poderia participar da licitação por supostamente estar em processo de incorporação. Não se verifica, de plano, ilegalidade ou afronta às normas estabelecidas no Edital, especificamente o subitem 3.2.4.
6. Diante da falta dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, a decisão agravada deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.